Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pela apelante ID. 15480589, deverá a diligente secretaria desta 3a Turma Cível retirar o processo da 16a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (20/05/2020 A 27/05/2020). Após, intime-se a apelada para se manifestar acerca da petição supramencionada. Prazo: 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, venham-me conclusos.